Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727653-58.2023.8.07.0001 APELANTE: DANIELA APARECIDA RIBEIRO, INGRED RAISA DE SOUZA FERREIRA, WESLEI SOUSA SILVA ARAUJO APELADO: WESLEI SOUSA SILVA ARAUJO, INGRED RAISA DE SOUZA FERREIRA, DANIELA APARECIDA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as Rés para que apresentem contrarrazões à Apelação adesiva Id. 67058433. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora